Tribunal: TJMT
Processo: 1035881-69.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035881-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCONS MENDES DE ABREU - CPF: 713.763.721-34 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035881-69.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcons Mendes De Abreu

Recorrida(s):

Centro Universitario Poliensino LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENO

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM RESSARCIR AS MENSALIDADES E FORNECIMENTO DO DIPLOMA DE TECNOLOGIA EM RECURSOS HUMANOS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N.1.154/STF. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o Reclamante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, onde visa à condenação da instituição de ensino ressarcir os valores pagos das mensalidades e fornecimento do diploma de Tecnologia em Recursos Humanos.

2.

O nó górdio a ser decidido é se no caso discutido nestes autos, a saber, questões relacionadas à expedição do diploma, há interesse da União, sendo competente para processar e julgar a Justiça Federal.

3. A respeito dessa matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça possuía duas correntes de entendimento, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e,(b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente -ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) -não há como negar existência de interesse da União Federal no presente fito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência pra processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.344.771 – PR, Ministro Relator Mauro Campbell Marques, julgado em 24.04.2013).

4. Contudo, o pleno do excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.304.964/SP, em Repercussão Geral (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 19/8/2021), TEMA 1.154 (Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas),julgado em 24/06/2021, consolidou a seguinte tese:
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

5. Eis a Ementa do referido precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.( RE 1.304.964 RG, Rel. Ministro LUIX FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 19/8/2021)

6. Desta forma, como a hipótese dos autos versa sobre situação análoga à apreciada no Tema 1.154/STF, deve ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar e julgar a presente lide.

7. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca, com o objetivo de obter a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato. Nesta Corte, conheçeu-se do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ.

II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração.

III - A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual.

IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP.
V - O Tema 1.154/STF firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização."

VI - A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve render-se à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão.

VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante.

(STJ - EDcl no AgInt no CC: 171794 SP 2020/0094236-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. RE 1.304.964/SP. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.154/STF).

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.304.964/SP, em Repercu ssão Geral (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 19/8/2021), consolidou a tese segundo a qual "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar competente o Juízo Federal da 6ª Vara de Guarulhos - SJ/SP, ora suscitante.

(STJ - EDcl no AgInt no CC: 177876 SP 2021/0058628-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF. 1. Ação destinada à obtenção de diploma de conclusão de curso superior, com pedido de indenização. 2. Ré/agravante que invoca a legitimidade da negativa de diplomação, considerando a pendência de atendimento de requisito estabelecido pelo Ministério da Educação, que impõe o cumprimento de 80 horas de atividades complementares para a conclusão do curso. 3. Diplomação por instituição de ensino superior privada. Julgamento recente de recurso representativo da controvérsia que estabeleceu a incompetência desta Justiça Estadual para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas. 4. Tese fixada no tema 1.154 do STF: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." 5. Acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões. Precedentes deste Tribunal. 6. Declínio de competência em favor da Justiça Federal, na forma do art. 932, V b, do CPC.

(TJ-RJ - AI: 00356504020228190000, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 09/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. TEMA 1154 STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. SÚMULA 150 STJ. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002697-77.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 21.03.2022)(TJ-PR - RI: 00026977720218160182 Curitiba 0002697-77.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 21/03/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/03/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. DEMORA PARA A EMISSÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154 DO STF. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os recorrentes à obrigação de entregar o diploma ao recorrido e a pagar a quantia de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) a título de lucros cessantes, sem prejuízo dos valores vencidos no curso do processo (art. 323 CPC). Alegam os recorridos que a sentença foi ultra petita, uma vez que na petição inicial constou o pedido de condenação por danos materiais no montante certo de R$$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais). Afirmam, ainda, que o certificado foi devidamente emitido e encaminhado por correio. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28417487 e 28417487). Contrarrazões apresentadas (ID 28417494). 3. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. No julgamento do RE 1304964/SP, em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". 4. Desse modo, diante da decisão vinculante do STF, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. 5. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito. 6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-DF 07247890720208070016 DF 0724789-07.2020.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto: a) com fulcro no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, reconheço a incompetência do juizado especial; e, b) revogo eventual decisão antecipatória já deferida, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023